Tribunal: TJDFT
Processo: 0727826-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. AUSSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja utilizado o índice de correção IPCA-E a partir de 30/06/2009, em substituição à TR. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que há omissão no acórdão. Sustenta que o acórdão não examinou a íntegra do recurso, em relação aos argumentos de que a correção deve se dar pela TR. Argumenta que o julgado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733, pois não foi apreciado nos autos. Alega que foram violados o art. 5o, XXXVI, da CF e os arts. 492, 502, 503, 507, 508 e 535, §§ 5o e 7o, do CPC, motivo pelo qual devem ser prequestionados. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. O aresto foi claro ao dizer as razões que levaram ao deferimento do recurso e reforma a decisão agravada para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Ademais, restou expressamente registrado que o ICPA-E é o índice "mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais”. 4. No caso dos autos, o Tema 733 da Suprema Corte decorre no sentido de que os decisórios acerca da (in)constitucionalidade de preceito normativo não produzem automática reforma ou rescisão das decisões pretéritas que tenham adotado entendimento diverso, tendo como termo inicial a data da publicação do acórdão da Suprema Corte. In casu, o acórdão do julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810/STF) foi publicado em 20/11/2017, com declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR e determinação de adoção do IPCA-E. Além disso, o trânsito em julgado da ação coletiva em apreço ocorreu em 18/02/2020, em data posterior ao julgamento do Tema 810/STF, estando perfeitamente adequado ao que restou determinado no precedente qualificado em questão5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos de declaração rejeitados.